Tribunal: TCU
Processo: 012.735/2007-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pelo Sr. Érico Thadeu Ferreira Silva, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 8.295/2021TCU2a Câmara, que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro Augusto Nardes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil, em que se aprecia pedido de reexame interposto por Érico Thadeu Ferreira Silva, contra o Acórdão 8295/2021-TCU-Segunda Câmara , que negou registro ao ato de pensão instituído por Maria de Lourdes Tavares da Rocha Loock em favor do ora recorrente, na condição de "pessoa designada", nos termos do então vigente art. 217, inciso II, alínea "d", da lei 8.112/1990, sob o fundamento de ausência de comprovação da dependência econômica. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992, conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento, alterando o Acórdão 8295/2021-TCU-Segunda Câmara , de modo a: 9.1.1. nos termos dos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c art. 260 do Regimento Interno deste Tribunal, considerar legal e ordenar o registro do ato de pensão em favor de Erico Thadeu Ferreira Silva (CPF XXX.881.721-XX; peça 1, pág. 5); 9.2. dar ciência deste Acórdão aos seguintes destinatários, informando que as demais peças que o integram (Relatório e Voto) poderão ser obtidas no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos: 9.2.1. à Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal de Contas da União; 9.2.2. ao recorrente, por meio de seus advogados;